Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708228-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA BARACUI PEREIRA AGRAVADO: JONATHAN TAVARES, MARCIO AMORIM DA SILVA D E C I S Ã O Recebido no plantão em 9/4/2020, às 10h51. Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto contra pronunciamento da Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília – DF, no bojo de cumprimento de sentença (PJe no 0012150- 19.2015.8.07.0001), requerido por Jonathan Tavares e Márcio Amorim da Silva, em desfavor de Fernanda Baracuí Pereira. Na decisão recorrida, resumidamente, foi deferida a penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da executada, junto ao empregador, até a quitação da dívida (ID 53448822 – do processo principal), bem como determinou-se a expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do artigo 828 do CPC, relativamente ao imóvel descrito nos autos (ID 5810195 – dos autos originários). Nesta sede, apesar do longo arrazoado, a recorrente sustenta, em apertada síntese, a impenhorabilidade do salário da devedora, porquanto implicaria prejuízo ao seu próprio sustento e da sua família, haja vista que, no caso, a agravante é a única mantenedora do lar. Questiona, ainda, a averbação do imóvel descrito nos autos, sob o argumento de que se trata de bem de família. A par disso, requer o deferimento da tutela recursal “para o fim de suspender a r. decisão agravada, que determinou a penhora salarial da Agravante no patamar máximo de 30%, até que este Agravo de Instrumento seja definitivamente julgado”. É o breve relato do feito. Em que pese a argumentação desenvolvida pela parte agravante, a situação não se adéqua às hipóteses excepcionais, elencadas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 598, de 23 de março de 2020, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 6 a 10 de abril de 2020”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “[...] IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme a previsão do § 1o do mesmo dispositivo, no Plantão de 2a Instância apenas será admitida a apreciação de “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Na hipótese, segundo informado pela recorrente na peça recursal, a decisão agravada, proferida em 19/3/2020, foi publicada em 24/3/2020 (terça-feira). Portanto, a insurreição da agravante poderia (e ainda pode), ser levada à análise no horário normal de expediente forense, e não tem qualquer circunstância indicativa que deva ser submetida ao plantão judicial. Intimem-se. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao relator natural. Brasília – DF, 9 de abril de 2020, às 18h48. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2o Grau de Jurisdição